Tribunal: TJDFT
Processo: 0716636-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL COMO CASTIGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE AGENTES. INGRESSO DE TERCEIRO NA DINÂMICA DELITIVA POR OMISSÃO E COLABORAÇÃO. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVA. PENA-BASE EXASPERADA. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1o, inciso II, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/1997, combinado com o art. 2o, inciso I, da Lei no 14.344/2022, em razão de agressões físicas reiteradas praticadas contra criança sob sua guarda, com imposição de intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo, fixando-se pena privativa de liberdade, regime inicial aberto e indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tortura imputado aos apelantes; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu H. C. M.; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena e da fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, registros fotográficos e demais documentos oficiais, os quais evidenciam múltiplas lesões corporais decorrentes de agressões praticadas com excesso e crueldade.
4. A autoria resta demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, corroborados pelo laudo pericial e pela confissão parcial da ré, evidenciando que a criança foi submetida a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo.
5. Os relatos indicam que as agressões foram reiteradas, afastando a tese defensiva de ausência de consciência acerca da gravidade da conduta.
6. A conduta do corréu, ao presenciar as agressões, entregar o instrumento utilizado e omitir-se deliberadamente, revela adesão subjetiva ao agir criminoso, caracterizando sua participação no delito.
7. O laudo psiquiátrico apresentado pela defesa não se refere aos fatos apurados nestes autos, razão pela qual não comprova inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, sendo inaplicável ao caso concreto.
8. A valoração negativa da culpabilidade mostra-se adequada diante da extrema violência empregada, da frieza da conduta e da gravidade das lesões, que demandaram hospitalização da vítima e potencializaram o risco de sequelas permanentes ou resultado letal.
9. Mantém-se a indenização mínima por danos morais, de natureza in re ipsa, fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade do ilícito e do sofrimento imposto à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime de tortura a submissão de criança a intenso sofrimento físico e mental, mediante agressões reiteradas, como forma de castigo pessoal.
2. A participação no crime de tortura se caracteriza tanto pela ação direta quanto pela colaboração consciente ou omissão dolosa de quem tinha o dever de impedir o resultado.
3. Laudo psiquiátrico referente a fatos diversos não comprova inimputabilidade ou semi-imputabilidade no processo em que não foi produzido.
4. A extrema violência, a crueldade e a gravidade das lesões justificam a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação da pena-base.
5. É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando comprovado o sofrimento da vítima e formulado pedido na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 26, caput e parágrafo único, 33, 44, 59, 68 e 77; CPP, arts. 63 e 387, IV; Lei no 9.455/1997, art. 1o, II e § 4o, II; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1673062, 1a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão no 1670890, 3a Turma Criminal.